Tribunal: STF
Processo: Rcl 58371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o reclamante já faz jus ao livramento condicional desde 11/07/2022, logo já alcançou bem antes o direito ao regime aberto, cumprindo os requisitos objetivo e subjetivo que reclama a lei.



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, a fim de que determine ao Juízo reclamado para que decida imediatamente o pedido de progressão de livramento e do pedido subsidiário de regime aberto do reclamante, que se mostra há muito vencido. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade. 



    No presente caso, a Reclamação é manifestamente improcedente.



    Isso porque a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). Apenas há a menção de que o Juízo reclamado mantém o reclamante preso em regime mais gravoso do que tem direito e há muito, conforme Atestado de Pena, já faz jus ao livramento condicional. 



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Além disso, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta CORTE (Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/08/2014).



    Por fim, a defesa busca, em verdade, a efetivação do regime prisional do reclamante com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente